Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ERRO. METODOLOGIA. CÁLCULO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A impugnação ao laudo pericial somente pode ser acolhida quando a parte aponta em que ponte reside o alegado erro na metodologia de cálculo empregada pelo perito judicial e junta documentação que contraponha de forma fundamentada o cálculo.

2. Agravo de instrumento desprovido.